Tribunal: TJSP
Processo: 1006964-50.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006964-50.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIA VAREJO S/A, são embargados MARCELO D'ANGELO
BALTAZAR,
ANDREIA
REGINA REYS PINHEIRO, EDER PAULON
MAURUTO, MARCO ANTÔNIO SANTOS PINHEIRO, SIMONE UTAKA
PINHEIRO, ANA PAULA PINHEIRO BALTAZAR, FERNANDO CELSO
SANTOS PINHEIRO, REGINA MARIA SANTOS CARDOSO, ROSA MARIA
SANTOS
PINHEIRO,
PEDRO
JOSE
CARDOSO,
CELIA
SANTOS
ALBUQUERQUE, ANTÔNIO MANUEL CRUZ ALBUQUERQUE e ELISABETE
PINHEIRO PAULON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006964-50.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006964-50.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36770
2
Embargante: Via Varejo S/A
Embargados: Antônio Miguel Cruz Albuquerque e outros
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel
Paulista
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER
A REFORMA DA DECISÃO
IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36770
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que deu provimento parcial às apelações
interpostas pela ora embargante e pelo escritório de advocacia que a
representa, a fim de reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca
em iguais proporções, alterando assim o regime originalmente definido
na sentença que julgou parcialmente procedente a ação renovatória de
contrato de locação.
A embargante interpõe o presente recurso com a
finalidade exclusiva de suprir as exigências de admissibilidade de
eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, dizendo ter o
aresto incorrido em contradição ao afirmar inexistir diferença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006964-50.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006964-50.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36770
3
significativa entre os valores locativos pleiteados pelas partes e o
acolhido na sentença capaz de justificar a atribuição dos ônus
sucumbenciais em maior proporção aos locadores, pleiteando seja
sanado o vício.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretendem
os embargantes.
Na hipótese, o aresto foi bastante claro quanto aos
fundamentos adotados no tocante à redistribuição dos ônus
sucumbenciais, manifestando-se expressamente sobre todas as questões
colocadas pela recorrente, ao passo que os argumentos deduzidos neste
recurso sequer consubstanciam vício sanável pela via dos embargos,
traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o mérito da decisão,
manifestando a embargante, na realidade, apenas seu inconformismo
com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006964-50.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006964-50.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36770
4
embargos de declaração.
Ressalte-se que a contradição, para viabilizar o
acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar entre a
fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu na espécie.
No mais, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão
infraconstitucional ou constitucional, ainda que em sede de embargos de
declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006964-50.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006964-50.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36770
5
de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá à embargante, quase como um ato de
magia, o acesso recursal aos tribunais superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006964-50.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006964-50.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36770
6
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator